Tribunal: TJDFT
Processo: 0069305-87.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE ILEGAL. PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546/STF. RE no 661.702. LEI DISTRITAL No 239/1992. ACÓRDÃO REEXAMINADO. ADEQUAÇÃO DE ENTENDIMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente.
2. O Supremo Tribunal Federal, quando da análise de recurso submetido à sistemática de repercussão geral, tema no 546, fixou a seguinte tese: Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.
3. O acórdão ora reexaminado, por sua vez, decidiu pela validade do auto de infração objeto dos autos, por entender inexistir qualquer ilegalidade a inquinar o ato administrativo que determinou a apreensão do veículo e fixou multa pela infração cometida, porquanto decorrentes do poder de polícia da Administração Pública.
4. Comparando-se o decidido por esta Turma Cível com a tese definida pelo Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o acórdão sob reexame contraria pontualmente o Recurso Extraordinário no 661702, especificamente quanto à inconstitucionalidade do condicionamento de liberação do veículo apreendido ao pagamento da multa e outros encargos decorrentes da infração.
5. Acórdão reexaminado, provendo-se parcialmente o recurso de apelação do autor, a fim de que lhe seja assegurado a liberação de seu veículo autuado sem a necessidade de pagamento prévio da multa e demais encargos decorrentes da infração cometida. Mantidos os demais pontos decididos.
6. Reexame realizado. Acórdão reformado pontualmente.